Tribunal: TJDFT
Processo: 0752696-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752696-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS NUNES DO NASCIMENTO IMPETRANTE: DENISE TEOFILO ALVES AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Nunes do Nascimento contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal. 2. Sustenta, em suma, que o paciente está recolhido no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, em razão do cumprimento de pena privativa de liberdade que lhe foi imposta nos autos no 0411328-78.2019.8.07.0015. 3. Afirma que obteve a progressão para o regime semiaberto, mas os benefícios de trabalho externo e saídas temporárias ficaram condicionados à realização de exame criminológico. 4. Narra que a decisão foi proferida em 15/10/2025, mas a exigência ainda não foi cumprida em decorrência da morosidade do Estado, o que vem lhe causando prejuízo e configuraria constrangimento ilegal. 5. Pede a concessão de liminar para que seja determinada a imediata transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto, com o reconhecimento do direito de usufruir os benefícios previstos na Lei de Execução Penal, independentemente da realização de exame criminológico. No mérito, pugna pela concessão da ordem, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Cumpre decidir. 7. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 8. A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente obteve a progressão para o regime semiaberto, mas os benefícios do trabalho externo e das saídas temporárias, previstos nos artigos 122 a 124 da Lei de Execução Penal, ficaram condicionados à realização prévia de exame criminológico. 9. Afirma que os benefícios ainda não foram implementados, uma vez que permanece submetido às regras do regime fechado de cumprimento da pena e até o presente momento não foi submetido ao exame criminológico em razão da morosidade do Estado, o que configuraria constrangimento ilegal e permitiria o conhecimento e processamento deste Habeas Corpus. 10. A Lei no 14.843/2024 estabeleceu a exigência do exame criminológico para a progressão de regime, mas a condenação do paciente é anterior. 11. A decisão destacou que o paciente atendeu ao requisito subjetivo para a progressão do regime, pois não há faltas graves pendentes de apuração. Todavia, condicionou o direito de usufruto externo à realização de exame criminológico com o intuito de “viabilizar abordagens terapêuticas quanto à necessidade de criar ou desenvolver mecanismos de autocontrole” (ID no 78896146, pág. 1). 12. A decisão ponderou que o paciente participou de grupo psicoterapêutico e determinou a expedição de ofício para que fosse conferida prioridade à realização da medida. Porém, desde a data em que foi proferida (15/10/2025), não há resposta nos autos de origem. 13. Nesse cenário, não é razoável que o paciente permaneça aguardando a realização do exame criminológico e deixe de demonstrar que tem condições de usufruir dos benefícios do trabalho externo e saídas temporárias. 14. Precedente: Acórdão no 2047476, 0734792-93.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025 15. Por essas razões, neste juízo de cognição sumária, de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria a qualquer momento, de ofício ou mediante provocação do Ministério Público, vislumbro os pressupostos necessários para a concessão parcial da liminar pleiteada. DISPOSITIVO 16. Defiro, em parte, a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Marcos Nunes do Nascimento, para que o exame criminológico exigido como condição para usufruir dos benefícios externos seja realizado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data desta decisão. 17. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento do disposto no item anterior, concedo a ordem para assegurar ao paciente os benefícios inerentes ao regime que lhe foi concedido (semiaberto), independente do exame criminológico. 18. Comunique-se à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que adote as medidas necessárias ao cumprimento. Venham as informações de praxe. 19. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO